Tribunal: TJDFT
Processo: 0753406-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a existência de união estável entre as partes, no período compreendido entre outubro de 2016 até maio de 2019.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, constata-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual a pretensão por ela exercida não pode ser acolhida (art. 373, inc. I, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.